Tribunal: TJSP
Processo: 1502613-50.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ROUBO MAJORADO – PRELIMINAR – Inconstitucionalidade da fração aplicada ao inciso I do § 2o-A do artigo 157 do CP. Questão já apreciada pelo C. Órgão Especial na arguição de inconstitucionalidade no 0017882-48.2018.8.26.0000 – Rejeição.
MÉRITO – Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto

Ementa:
ROUBO MAJORADO – PRELIMINAR – Inconstitucionalidade da fração aplicada ao inciso I do § 2o-A do artigo 157 do CP. Questão já apreciada pelo C. Órgão Especial na arguição de inconstitucionalidade no 0017882-48.2018.8.26.0000 – Rejeição.
MÉRITO – Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo – Condenação mantida.
CORRUPÇÃO DE MENORES – Crime formal (Súmula 500 do E. STJ). Demonstrada a participação do adolescente nos roubos em apreço, de rigor a condenação do réu também por este delito – Condenação preservada.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases nos mínimos – Menoridade relativa e confissão judicial. Atenuantes inócuas. Súmula no 231 do STJ – Duas causas de aumento. Manutenção do acréscimo no coeficiente de 2/3. Conformismo do Ministério Público (vedada a reformatio in pejus) – Concurso formal entre o crime patrimonial e a corrupção de menores. Observância da limitação prevista no parágrafo único do artigo 70 do CP – Regime inicial semiaberto. Manutenção. Ausência de impugnação ministerial – Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade da análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das Execuções – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I) – Apelo desprovido.